Tribunal: TJPA
Processo: 0802120-22.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802120-22.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MARIA NAZARE GONSALVES DE BRITO NETA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO CONTRATO DESDE A ORIGEM. FGTS DEVIDO POR TODO O PERÍODO LABORADO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMAS 191 E 916 DO STF. IRDR Nº 9 DO TJPA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC (EC Nº 113/2021). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação, que reformou sentença para declarar a nulidade de contratos temporários firmados com Maria Nazaré Gonsalves de Brito Neta durante todo o período laborado, em razão de sucessivas renovações ilegais, e condenar o ente municipal ao pagamento integral dos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária, sucessivamente renovada para o exercício de funções permanentes da Administração Pública, é nula desde a origem, com consequente direito ao FGTS por todo o período trabalhado; (
ii
) estabelecer o índice de correção monetária aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública pelo inadimplemento dos depósitos fundiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As sucessivas e injustificadas renovações de contratos temporários para o exercício de atividades administrativas permanentes descaracterizam a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal e configuram burla à regra do concurso público prevista no art. 37, II.

A contratação temporária desvirtuada é nula de pleno direito desde a sua origem, não se admitindo fracionamento da nulidade para restringir seus efeitos apenas ao período excedente.

A nulidade do vínculo não afasta o direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada nos Temas 191 e 916.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 9 do TJPA estabelece que a nulidade do contrato temporário retroage à data de sua assinatura, sendo devido o FGTS por todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC, de forma exclusiva, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, afastada a aplicação da Taxa Referencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária sucessivamente renovada para atender a necessidade permanente da Administração Pública é nula desde a origem, por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido o pagamento do FGTS por todo o período efetivamente laborado, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A atualização dos valores de FGTS não depositados, em condenações impostas à Fazenda Pública, deve observar exclusivamente a taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,

arts
. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015,

arts
. 932, V, e 1.021; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STF, RE 596.478/RR (Tema 191); TJPA, IRDR nº 9; TJPA, Apelação nº 0802109-90.2025.8.14.0040, 1ª Turma de Direito Público, j. 03.11.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso de apelação manejado por Maria Nazaré Gonsalves de Brito Neta, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes por todo o período trabalhado e condenar o ente municipal ao pagamento dos valores inadimplidos a título de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, mantendo-se a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de FGTS, ajuizada pela autora em face do Município, na qual alegou ter sido contratada para exercer funções administrativas mediante contratos temporários sucessivamente renovados, sem prévia aprovação em concurso público, totalizando aproximadamente 2 anos e 9 meses de vínculo. Sustentou a nulidade da contratação desde a origem e requereu o pagamento do FGTS referente a todo o período laborado.

A sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente, reconhecendo a nulidade apenas do período excedente a dois anos e condenando o Município ao pagamento de FGTS correspondente a 9 meses, com atualização pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, deixando a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a nulidade da contratação deveria alcançar todo o período contratual, ante as sucessivas renovações ilegais, pleiteando o pagamento integral do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Sobreveio decisão monocrática, que deu provimento à apelação da autora, reconhecendo que as contratações temporárias desvirtuaram o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, declarando-se a

nulidade dos contratos por todo o período e determinando o pagamento do FGTS correspondente, à luz do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e dos Temas 191 e 916 do STF.

Irresignado, o Município de Parauapebas interpôs o presente agravo interno
, conforme ID nº

31298958
, no qual sustenta, em síntese:

(i) a legalidade das contratações temporárias, afirmando que decorreram de necessidade excepcional de interesse público, inclusive em contexto pós-pandêmico;

(
ii
) a inexistência de nulidade contratual, defendendo a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 do STF;

(
iii
) a submissão da autora a regime jurídico-administrativo, o que afastaria o direito ao FGTS;

(
iv
) subsidiariamente, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária; e

(v) o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, em caso de improvimento unânime do recurso.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo intern
o, em ID nº

31305837
, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas em face de decisão monocrática que, em sede de Apelação, reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade de todo o período contratual mantido com a parte agravada, condenando o ente municipal ao pagamento integral dos depósitos de FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com atualização monetária e juros de mora pela taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O agravante sustenta, em síntese, a validade dos contratos temporários e, subsidiariamente, a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária. A parte agravada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão monocrática, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Egrégio Tribunal.

A controvérsia cinge-se a dois pontos principais:

A extensão da nulidade do contrato temporário e o consequente direito ao FGTS sobre todo o período laborado.

O índice de correção monetária aplicável à condenação.

DA NULIDADE DO CONTRATO E O DIREITO AO FGTS SOBRE A INTEGRALIDADE DO VÍNCULO

A decisão monocrática agravada não merece reparos neste ponto.

É fato incontroverso nos autos que a parte agravada foi contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas por meio de sucessivas e injustificadas renovações, que totalizaram 2 anos e 9 meses, para o exercício de funções de natureza permanente e ordinária da Administração Pública ("auxiliar administrativo" e "agente de atendimento ao público").

Tal prática desvirtua a finalidade da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, que exige os requisitos de temporalidade e excepcionalidade do interesse público. A perpetuação do vínculo para atender a uma necessidade permanente da Administração configura nítida burla à regra do concurso público (art. 37, II, da CF/88), tornando o contrato nulo de pleno direito.

Este Tribunal de Justiça, em consonância com o Supremo Tribunal Federal, possui entendimento pacificado sobre o tema. A nulidade da contratação, nesses casos, não afasta o direito do trabalhador à percepção dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na tese firmada pelo STF no Tema 916 (RE 765.320/MG).

Ademais, a sentença de primeiro grau, ao limitar a condenação apenas ao período que excedeu dois anos, contrariou a tese vinculante firmada por este Tribunal no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 9, que estabelece que a nulidade do contrato temporário retroage à data de sua assinatura, sendo devido o FGTS por todo o período do vínculo, e não apenas sobre o prazo excedente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de vínculo temporário firmado com a Administração Pública, e condenou o Município ao pagamento proporcional de FGTS. 2. O autor celebrou três contratos temporários consecutivos com o Município, entre 2021 e 2023, para função de auxiliar administrativo, sem aprovação prévia em concurso público e com desvirtuamento da natureza excepcional da contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária desvirtuada por prorrogação sucessiva deve ser considerada nula desde a origem e se, por consequência, é devido o FGTS sobre todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF (Temas 191, 308 e 916) reconhece que a nulidade do contrato temporário firmado em desacordo com o art. 37, IX, da CF/1988 impõe o dever de pagamento de FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. O IRDR nº 9 do TJPA fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário deve retroagir à data de sua assinatura, sendo devido o FGTS por todo o vínculo. 6. Não se admite fracionamento da nulidade para restringir o reconhecimento da verba apenas ao período excedente ao prazo legal.

7. A prescrição aplicável é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “A nulidade da contratação temporária por prorrogação sucessiva e sem comprovação de necessidade excepcional retroage à data de sua origem, sendo devido o pagamento integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por todo o período de vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.”

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08021099020258140040 31531586, Relator: EZILDA PASTANA

MUTRAN, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, a decisão monocrática agiu com acerto ao reformar a sentença e estender a condenação do FGTS a todo o período laborado, em estrita observância à jurisprudência vinculante.

DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA

Neste ponto, o recurso do Município também não merece provimento.

O agravante pleiteia a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção dos débitos de FGTS, com base em precedente do STJ. Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso concreto.

A jurisprudência citada pelo Município refere-se à correção dos saldos existentes em contas vinculadas do FGTS, cuja gestão é da Caixa Econômica Federal. No presente caso, trata-se de uma condenação judicial imposta à Fazenda Pública para pagamento de verba fundiária que nunca foi depositada, em decorrência de um ilícito administrativo (contrato nulo).

Nessas situações, a correção monetária e os juros de mora seguem a sistemática aplicável às condenações judiciais contra a Fazenda Pública em geral, e não a regra específica de remuneração das contas do FGTS.

A decisão monocrática aplicou corretamente o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. Este Egrégio Tribunal já se posicionou sobre a aplicação imediata da referida emenda aos processos em curso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO Nº 0809121-92.2024.8.14 .0040 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS RECORRIDO: VILMA RAMOS BEZERRA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO

PÚBLICO .

FGTS DEVIDO. LIMITAÇÃO AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA EC 113/2021. RECURSO

DESPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas contra sentença da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas que, nos autos de Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de FGTS ajuizada por Vilma Ramos Bezerra, declarou a nulidade do contrato administrativo celebrado sem prévia aprovação em concurso público e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período efetivamente laborado (dezembro de 2021 a março de 2023), com atualização monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, além de honorários advocatícios, afastando condenação em custas processuais em razão de isenção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o FGTS à servidora temporária cujo contrato foi declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado pela Administração; (
ii
) estabelecer o período e o índice de correção monetária aplicáveis ao valor

devido .

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 596.478/RR (Repercussão Geral), firma entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, desde que tenha recebido salários no período, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8 .036/90.

O direito ao FGTS estende-se aos contratos temporários firmados sob o regime estatutário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, quando reconhecida a nulidade do vínculo por inobservância dos requisitos constitucionais, conforme reiterados precedentes do STF (RE 830.962

AgR

e RE 895 .070

AgR
).

A limitação temporal da condenação deve observar o efetivo período de prestação dos serviços, conforme comprovado nos autos (dezembro de 2021 a março de 2023), não havendo erro material a ser sanado.

A atualização dos valores devidos a título de FGTS, nos casos em que não houve depósito pelo ente público, deve observar a sistemática prevista na EC 113/2021, afastada a aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do entendimento consolidado do STF e STJ.

A sentença observa a ordem constitucional, a legislação de regência e a jurisprudência das Cortes Superiores, inexistindo afronta aos limites do pedido ou ao devido processo

legal .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O depósito do FGTS é devido ao servidor temporário cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de concurso público, independentemente do regime jurídico adotado, desde que haja percepção de salários pelo serviço prestado.

A apuração do valor devido deve limitar-se ao período efetivamente laborado.

A atualização monetária do FGTS, na ausência de depósitos pelo ente público, deve observar o disposto na EC 113/2021, afastada a aplicação da TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,

arts
. 7º, 37, II, IX, § 2º; Lei nº 8.036/90,

art

.

19-A; CPC/2015,

arts
. 85, § 4º, II, 487, I e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 8.328/
2015 .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (RG), Rel. Min. y

entity-person
"&
gt;Ellen

Gracie/
Min .

Dias Toffoli, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 830 .962

AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 11 .11.2014; STF, RE 895.070

AgR
, Rel.

Min .

Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 04.08.2015; STJ,

AgRg

no

Resp

1 .524.333/SC; STJ,

AgRg

no

Resp

1.485.297/
SC .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08091219220248140040 29310093, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/08/2025, 3ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo da dívida exequenda em ação de embargos à execução. O agravante sustentou que, a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve observar exclusivamente a taxa SELIC, em substituição à aplicação cumulativa de correção monetária e juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a atualização de débitos da Fazenda Pública deve observar, a partir de 09/12/2021,

exclusivamente a taxa SELIC, conforme previsto na EC 113/2021, mesmo nos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, no art. 3º, que a taxa SELIC incide, uma única vez, como índice exclusivo para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública.

O dispositivo constitucional tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme interpretação firmada pelo STF em precedentes recentes (RE 1475938/SC, Tema 1130), vedando a aplicação cumulativa de IPCA-e e juros moratórios após 09/12/2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida em fevereiro de 2023, quando já vigente a EC 113/2021, o que impõe a observância da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

Adota-se, portanto, sistemática mista para atualização: até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-e para correção monetária e os juros da caderneta de poupança; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, é obrigatória a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização de débitos da Fazenda Pública, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

O disposto na EC 113/2021 tem aplicação imediata, inclusive aos processos em curso, devendo ser observado em decisões proferidas após sua vigência.

É válida a adoção de critério temporal misto, com aplicação do IPCA-e e juros da poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC exclusivamente.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC/2015,

arts
. 932 e 1.030; Lei nº 5.474/1968,

arts
. 7º, 8º e 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1475938/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.05.2024; STJ, REsp nº 1.202.271, rel. Min. Marco

Buzzi
, j. 07.03.2017; TRF4, IUJEF nº 0000439-77.2008.4.04.7050, rel. Gerson Luiz Rocha, j. 29.06.2018.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08023105820218140061 29793846, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Dessa forma, sendo a condenação decorrente de uma relação jurídico-administrativa declarada nula, e não de uma obrigação de depósito em conta vinculada, os consectários legais devem seguir o regime geral das condenações

contra a Fazenda Pública, conforme acertadamente definido na decisão agravada.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos

arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos

arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,

09

de

fevereiro

de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026